Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. NÃO CONFIGURADOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA.

I – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

II – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as condutas criminosas, de modo que as subsequentes passam a ser consideradas desdobramento das anteriores.

III – Ausente a identidade nas condições de modo de execução, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.

IV – Recurso conhecido e desprovido.